Tribunal: TJPA
Processo: 0004249-96.2016.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004249-96.2016.8.14.0024

APELANTE: MATEUS SOARES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004249-96.2016.8.14.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA

APELANTE: MATEUS SOARES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
.
INOCORRÊNCIA
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
READEQUAÇÃO DA DOSAGEM DO APENAMENTO
POR FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO.
INVIABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004249-96.2016.8.14.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA

APELANTE: MATEUS SOARES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MATEUS SOARES DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o Recorrente pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV do CP).

Narra a inicial acusatória que no dia 17/03/2016, durante a noite, o Apelante em razão de estar sendo cobrado de uma dívida pela vítima, utilizando-se de meio que dificultou a defesa desta, ceifou a vida de Hilário Pereira Pinheiro, deferindo-lhe quatro golpes de arma branca, tipo faca.

Relata ainda que na tarde do crime, o ofendido cobrou do Apelante o adimplemento de dívida no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), tendo o Recorrente empurrado a vítima e dito textuais: “vais me pagar”.

Consta dos autos que o ofensor foi até a sua casa, pegou uma faca, retornou ao estabelecimento onde a vítima estava e, ao percebê-la sentada de costas, investiu contra ela esfaqueando-a. Mesmo ferido, o ofendido conseguiu correr, porém foi alcançado por seu agressor que continuou a lhe atingir com golpes de faca.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória, na qual o Júri rechaçou a tese de legitima defesa arguida em plenário (Id. 4813284).

Inconformada, a Defesa se insurge pugnando pela cassação do veredicto, por entender que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, já que patente a excludente de ilicitude. Subsidiariamente, arguiu a irrazoabilidade da dosagem do apenamento, pelo que deve ser readequado (Id. 4813286).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4813286).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4813289).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A Defesa postula a nulidade do julgamento que condenou o recorrido, sob o argumento de que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, a fim de submetê-lo a nova sessão.

Sustenta haver nos autos provas de que o crime foi perpetrado sob o manto da legitima defesa.

Razão não lhe assiste.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais do indivíduo, previstos no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, o qual assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Trata-se de decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação pelo Tribunal.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual.

Observo que a tese de legitima defesa foi objeto de debates em plenário, constou do interrogatório do apelado que confessou o crime, mas disse tê-lo praticado sob pálio da excludente, além de ter sido submetida a apreciação dos jurados em quesito próprio (Id. 4813284), não obstante as demais provas produzidas em juízo e na fase inquisitorial.

Nota-se que a Defesa efetivamente repete tese já apreciada pelo Júri, sem apresentar qualquer prova que sustente sua alegação.

Neste contexto, para que a decisão do Júri seja anulada
deve ficar patente que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo
, o que claramente não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados, que claramente optaram por uma das versões apresentadas.

2.

DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a fixação da pena base em patamar mínimo, alegando ser inidônea a fundamentação apresentada na sentença recorrida.

Igualmente sem razão, pois pel
o que se observa do édito condenatório, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[2]
são irretocáveis.

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[3]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Dessa forma, a pena inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Desta forma, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e mantenho a sentença recorrida em seu inteiro teor
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 24/02/2023